Tribunal: CARF
Processo: 11080.737313/2018-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737313/2018-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.572 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Recorrente
U.S.A. - USINA SANTO ANGELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o presente processo seja reunido ao processo no
10650.900613/2017-02 para julgamento em conjunto. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3301-001.567, de 17 de
novembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 11080.733370/2018-38, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira, Marcos
Roberto da Silva (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.

Relatório
.O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

Cuida-se os presentes autos notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada. A multa foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no' 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com alterações posteriores, mediante a aplicação do percentual de 50% sobre
a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário exigido.

Analisando as razões de defesa, o órgão julgador de primeira instância decidiu
pela procedência da exigência fiscal e manteve o crédito tributário lançado.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737313/2018-28
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737313/2018-28

Inconformada, a impugnante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão de primeira instância, onde defende seu direito, arguindo em síntese: preliminar de
nulidade, por preterição do direito de defesa; violação aos art. 74, § 18 da Lei no 9.430, de 1996,
arts. 2o e 3o da Lei no 9.874, de 1999, e ao art. 116, I e II do CTN; violação ao direito de petição e
ao principio da proporcionalidade; da necessidade de reunião do presente processo ao processo
n° 10650.900613/2017-02;
Ao final, requer: seja conhecido e provido integralmente este recurso voluntário,
para o fim de: (i) acolher as preliminares de nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59,
II do Decreto n° 70.235/72, ou, alternativamente; (ii) reforma da decisão recorrida, com a sua
desconstituição e consequente afastamento definitivo da multa isolada; ou, alternativamente,
caso não seja acolhido este pedido; (iii) seja desconstituída a decisão recorrida por evidente
cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à instância anterior para que seja
efetivamente analisada e, após isso, seja julgado procedente a Impugnação Administrativa
protocolada e improcedente o auto de infração formalizado neste processo administrativo, com a
sua desconstituição e extinção do crédito tributário dele advindo, em razão da violação aos arts.
74, § 18° da Lei n° 9.430/1996, arts. 2° e 3o da Lei n° 9.784/1999 e ao art. 116, I e II do CTN,
ou, alternativamente, em razão da violação ao direito de petição e ao princípio da
proporcionalidade; e (iv) requer, outrossim, seja deferido o julgamento conjunto do auto de
lançamento impugnado com o Processo Crédito n° 10650.900613/2017-02, nos termos do art.
18, § 3° da Lei n° 10.833/03.

É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado na
resolução paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, sendo
tempestivo dele, portanto, tomo conhecimento.

Trata-se de lançamento de multa isolada em função de compensação
parcialmente homologada, obedecendo ao comando inserto no § 17 do
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, assim redigido, com a redação dada pela Lei
no 13.097/2015:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no
caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737313/2018-28

Verifica-se, conforme relatório da DRJ/RIBEIRÃO PRETO, que a
multa isolada foi objeto de notificação de lançamento, em função de
não homologação de compensação declarada pela ora Recorrente,
objeto do processo administrativo no 10650.900613/2017-02.

Em pesquisa realizada no sítio deste CARF na Internet, constatou-se
que o processo administrativo no 10650.900613/2017-02, encontra-se
neste CARF.

Portanto, para que não se julguem os processos isoladamente,
eventualmente acarretando decisões conflitantes, entendo que os
processos devem ser reunidos para julgamento em conjunto.

Desta forma, deve este processo ser reunido ao processo de no
10650.900613/2017-02 para julgamento conjunto.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737313/2018-28

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que o presente processo seja reunido ao processo no
10650.900613/2017-02 para julgamento em conjunto.

(assinado digitalmente)

Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital